Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-53.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-53.2025.8.14.0105

APELANTE: ZULEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRADESCO CAPITALIZACAO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zuleide Oliveira de Azevedo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito, proposta em face do Banco Bradesco S/A, Bradesco Vida e Previdência S/A e Bradesco Capitalização S/A. A autora alegou descontos não autorizados em sua conta bancária, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, a título de tarifas bancárias, crédito pessoal, previdência privada e título de capitalização. Requereu restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta bancária da autora pelas instituições recorridas decorreram de contratos válidos; e (ii) estabelecer se a prática configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

A autora demonstrou, por meio de extratos bancários, a ocorrência de diversos descontos em sua conta corrente vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, sem a comprovação de contratação válida pelos réus.

O Banco Bradesco não apresentou prova inequívoca da contratação dos serviços ou produtos que originaram os débitos questionados, tampouco requereu perícia para comprovação de autenticidade documental, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A cobrança de tarifas por serviços bancários não essenciais em conta de natureza alimentar, sem contrato válido, viola a Resolução BACEN nº 3.919/2010 e configura prática abusiva.

A repetição do indébito é devida de forma simples para descontos realizados até 30/03/2021 e de forma dobrada para aqueles ocorridos após essa data, conforme tese fixada no EAREsp 600.663/RS e modulada pela Corte Especial do STJ.

A retenção indevida de valores de natureza alimentar, em prejuízo de aposentada hipossuficiente, acarreta violação à dignidade da pessoa humana, superando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.

A fixação da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade do abalo, a conduta do agente e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias e produtos financeiros não essenciais sem comprovação de contratação válida configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.

É cabível a restituição de valores descontados indevidamente de conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sendo simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores.

Descontos indevidos em verbas de natureza alimentar geram dano moral, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; TJMG, ApCiv 1.0439.15.016172-7/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 07.06.2017; TJMG, ApCiv 1.0000.16.087643-9/001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 07.02.2017.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº 0800346-53.2025.8.14.0105

APELANTE: ZULEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação i
nterposto por
ZULEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO
em face de
BANCO BRADESCO S/A e outros,
em ação de
declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito em dobro
, ajuizada por ZULEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO contra os recorridos, cuja sentença julgou
improcedentes os pedidos da autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
.

Narra a exordial, em síntese, que desde 2020 estão sendo realizadas cobranças indevidas pela parte requerida por produto(s)/serviço(s) não contratado(s) na conta de titularidade da autora no Banco Bradesco S/A, como TARIFA BANCÁRIA, MORA DE CREDITO, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA E TITULO DE CAPITALIZAÇÃO.

A autora alega que o
BANCO BRADESCO S/A
realiza descontos abusivos e indevidos em sua conta corrente sob a rubrica “
Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica
”, com valores que se iniciaram em 14/02/2020 no montante de R$ 6,63 e evoluíram até R$ 61,27 mensais. Sustenta que jamais contratou tal serviço e que, portanto, o banco deve restituir os valores cobrados indevidamente, com repetição do indébito em dobro, conforme previsão do art. 42 do CDC e jurisprudência consolidada (EAREsp 676608/RS). O montante atualizado, segundo tabela anexada aos autos, totaliza R$ 5.670,69, acrescido de juros e correção monetária desde a data dos descontos.

Alega também que o
BANCO BRADESCO S/A
efetuou descontos indevidos relacionados à “
Mora de Crédito Pessoal
”, sem a existência de contrato ou consentimento da autora. Os débitos ocorreram entre 04/06/2020 (R$ 113,79) e 04/09/2020 (R$ 113,13), sendo requeridas as devoluções dos valores de forma simples, no total atualizado de R$ 728,72, também acrescidos de juros e correção.

Em relação à
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, em solidariedade com o
BANCO BRADESCO S/A
, afirma que foram realizados descontos não autorizados a título de “
Bradesco Vida e Previdência
”, entre 02/03/2020 (R$ 5,71) e 05/12/2024 (R$ 7,03). Por se tratar de produto não contratado, sustenta a necessidade de restituição dos valores com repetição do indébito em dobro, conforme entendimento jurisprudencial, totalizando R$ 966,22, com os acréscimos legais.

Por fim, a autora informa que a
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
, em conjunto com o
BANCO BRADESCO S/A
, realizou desconto único no valor de R$ 600,00 em 25/04/2022, referente a
Título de Capitalização
não contratado. Requer a restituição em dobro do montante atualizado, que atinge R$ 1.777,36, acrescido de juros e correção desde o evento danoso.

Afirma que fez Reclamação Pré Processual RPP de nº 0811077-05.2025.8.14.0301 no 7º CEJUSC da Capital, mas não houve acordo.

Deferida a gratuidade da justiça e determinada a citação dos Requeridos (Id.142804246).

Contestação apresentada pelas partes requeridas (Id. 146053773).

Foi apresentada Réplica (Id.147981780).

Anunciado o julgamento do feito (Id.148027806).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade ante os benefícios da gratuidade processual deferida.

Havendo recurso,
CERTIFIQUE-SE
a tempestividade e
INTIME-SE
a parte adversa para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Transitada em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.

À secretaria para as providências cabíveis, devendo expedir corretamente o que for necessário e confirmar o pagamento das custas processuais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.I.C.

Concórdia do Pará,
datado e assinado eletronicamente.

Inconformada, a parte autora, ZULEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO, interpôs recurso visando à reforma da sentença. Alega que houve equívoco na decisão ao não reconhecer os descontos indevidos em sua conta bancária, efetuados pelas recorridas, os quais ocorreram sem a devida contratação ou autorização da recorrente. Informa que, ao consultar extratos bancários, identificou uma série de descontos realizados a título de tarifas bancárias, crédito pessoal, previdência privada e título de capitalização, sem nunca ter firmado contratos ou solicitado tais serviços.

Defende que a sentença ignorou a ausência de provas por parte das recorridas quanto à existência de contrato ou qualquer anuência da recorrente aos débitos realizados. Sustenta que a prática de descontos indevidos fere frontalmente os direitos do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa, hipossuficiente e aposentada, o que agrava ainda mais a ilicitude e caracteriza vulnerabilidade acentuada.

Aduz que restou comprovada a inexistência de qualquer contratação, de modo que a responsabilidade das recorridas é objetiva, devendo ser reconhecido o dever de indenizar. Fundamenta seus argumentos nos artigos 42, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de citar entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente, além da configuração do dano moral in re ipsa.

Sustenta, ainda, que o dano moral é evidente, pois os descontos comprometeram diretamente sua subsistência, configurando perturbação emocional, insegurança financeira e violação de seus direitos fundamentais, sendo injusto tratar os prejuízos sofridos como meros aborrecimentos cotidianos. Argumenta que a ausência de condenação por danos morais e materiais contribui para a perpetuação de práticas abusivas por parte das instituições financeiras.

Requer, com base na teoria do desestímulo, que a condenação seja fixada de forma a inibir novas condutas semelhantes pelas recorridas, defendendo que a reparação não deve apenas compensar os prejuízos sofridos, mas também punir a conduta ilícita praticada.

Ao final, formula os seguintes pedidos:

O conhecimento e provimento do recurso inominado, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau;

O reconhecimento da inexistência dos negócios jurídicos supostamente firmados com as recorridas;

A condenação das recorridas à repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC;

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50.

Contrarrazões apresentadas no Id. 29861856.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

É matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A cobrança de tarifas bancárias é regulada por meio da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central.

Em seu art. 2º, tal resolução apresenta vedação à cobrança dos serviços denominados essenciais, nos termos que segue:

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:
I - conta de depósitos à vista:
a) fornecimento de cartão com função débito;
b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;
c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;
d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;
e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;
f) realização de consultas mediante utilização da internet;
g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19;
h) compensação de cheques;
i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e
j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

A autora comprova, por meio dos extratos acostados aos autos (ID 29861816 e seguintes), que foram realizados diversos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou contratação de serviços. Dentre eles, destaca-se a cobrança sob a rubrica “Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica”, com valores mensais que variaram de R$ 6,63 a R$ 61,27, totalizando R$ 5.670,69.

Além disso, aponta descontos a título de “Mora de Crédito Pessoal”, entre junho e setembro de 2020, com valores superiores a R$ 113,00, cuja restituição, no valor de R$ 728,72, é requerida de forma simples. Também comprova descontos relacionados ao produto “Bradesco Vida e Previdência”, entre março de 2020 e dezembro de 2024, no valor total de R$ 966,22, e, por fim, o desconto único de R$ 600,00 em abril de 2022, referente a título de capitalização, que somado aos encargos, atinge R$ 1.777,36.

Todos os lançamentos foram devidamente demonstrados nos documentos anexados, confirmando a narrativa inicial de descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário.

Por outro lado, o documento juntado pelo Banco Bradesco no ID. Num. 29861835, não demonstra a regularidade da contratação da cesta de serviços, sobretudo, porque não colacionou a contento aos autos a prova da legítima pactuação. Uma vez não reconhecida a contratação, caberia ao Réu pleitear a realização de perícia no documento.

Diante da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o Banco não comprovou a validade da contratação. Assim, a teor da norma contida no art. 373, II do CPC, o Réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado pela requerente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme a Súmula 479, do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva.

Demonstrada a abusividade na contratação, com a consequente abusividade dos descontos, resta reconhecida a falha na prestação do serviço, o dano e o dever de indenizar da parte Ré.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, determino a devolução de forma simples e dobrada. O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS), em 30 de março de 2021.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Acerca do tema, se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTA SALÁRIO - BENEFÍCIO PREVIDENCIAÁRIO - COBRANÇA DE TARIFA "PACOTE DE SERVIÇOS" - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. É vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, em razão de expressa determinação normativa emanada do Banco Central do Brasil, em harmonia com o sistema do Código de Defesa do Consumidor e o disposto no art. 6º da Lei 1 3.172/2015. - A cobrança indevida de encargos bancários, contrariando expressa proibição do BACEN, implica na repetição do pagamento indevido em dobro. - O desconto indevido de tarifa por serviços bancários não especificados em verba alimentar do segurado do INSS, contrariando proibição expressa em ato regulamentar do BACEN, atingindo-o na paz de espírito que decorre da tranquilidade e segurança, levando-o a se sentir enganado em razão de hipossuficiência ou ignorância quanto às regras do contrato bancário, imposição do sistema de pagamento aos aposentados e pensionistas pelo INSS, deve ser reconhecida como ofensiva a direito da personalidade e fato gerador de dano moral que exige adequada reparação pecuniária. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.016172-7/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2017, publicação da sumula em 13/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DESCONTO INDEVIDO POR SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. É vedado à instituição financeira contratada a cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços. Considerando indevidas as cobranças a título de "tar. pacote serviços", deve o valor cobrado e pago ser restituído em dobro. A indenização por dano moral visa compensar investidas injustas de outrem, sobretudo aquelas que atingem a moralidade e causam sentimentos e sensações negativas (v.g., angústia, mal-estar, medo, horror, depressão etc.). É inegável o transtorno causado pela instituição financeira ao proceder descontos indevidos em conta destinada ao depósito de benefício previdenciário, no importe de 1 (um) salário mínimo, que o autor recebia por se tratar de pessoa com deficiência. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.087643-9/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da sumula em 07/02/2017)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021, a repetição de indébito deve ocorrer na
FORMA SIMPLES
para os valores descontados até essa data e
DOBRADA
para os valores descontados após.

DANO MORAL

O dano moral constitui o prejuízo decorrente de dor imputada à pessoa, apto a lhe provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na esfera interna. Aos julgadores, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos não geram o dever de indenizar.

Para tanto, importante colacionar o conceito doutrinário de dano moral:

"São lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoal, causando-lhes constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Os danos morais atingem, pois, as esferas íntimas e valorativas do lesado, enquanto os materiais constituem reflexos negativos no patrimônio alheio" . (Carlos Alberto Bittar, "Reparação Civil por Danos Morais", in Tribuna da Magistratura, p.33).

No caso em apreço, o autor pretende ser indenizado pelos indevidos descontos de tarifa bancária, mora de empréstimo e título de capitalização em seus parcos rendimentos de aposentadoria, alegando que a conta bancária tinha como único objetivo o recebimento de seu benefício previdenciário. O banco réu defende a legitimidade dos descontos, afirmando que o autor firmou contrato de conta corrente.

Contudo, a parte autora comprova, por meio dos extratos acostados, que utiliza a conta para recebimento e saque de seu benefício previdenciário no valor de R$1.412,00. Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC/15, pois não trouxe aos autos o alegado contrato que autorizaria os descontos.

Ademais, na conta bancária destinada a receber o benefício previdenciário, é vedado à instituição financeira cobrar tarifas, por força do disposto na Resolução BACEN 3.402/06:

Art. 2º: Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:
I - e vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços...

Deste modo, constatada a ilegalidade das cobranças, resta configurada a má-fé da instituição financeira.

É inegável o transtorno causado pela instituição financeira ao realizar descontos indevidos em conta destinada ao depósito de benefício previdenciário. A privação mensal de parte de seu modesto rendimento, recebido para seu sustento, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade.

Assentada a configuração do dano moral, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório. A fixação do valor deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva.

Em atenção às especificidades do caso, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano e adequado a reprimir a conduta do requerido.

Assim, restando comprovada a ilegalidade nas cobranças, o provimento do recurso com a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a abusividade da cobrança de tarifas de manutenção de conta, de mora crédito pessoal, título de capitalização e Bradesco vida e previdência, pelo BANCO BRADESCO S/A e outros, determinando a restituição dos valores, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e condenar o Banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado, conforme o art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme o art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Consequentemente,
INVERTO
o ônus sucumbencial e
CONDENO
a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como
VOTO
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025